Tribunal: TJSP
Processo: 9002048-56.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO INDEFERITÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida concessão da benesse por presença de requisitos legais. Inviabilidade.

Requisito objetivo. Indeferimento. Cálculos não impugnados no piso, ao que consta. Falta grave. Efeito interruptivo. Não aplicação da Súmula 441 do C. STJ. Lapso temporal não preenchido. Sentenciado reincidente que

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO INDEFERITÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida concessão da benesse por presença de requisitos legais. Inviabilidade.

Requisito objetivo. Indeferimento. Cálculos não impugnados no piso, ao que consta. Falta grave. Efeito interruptivo. Não aplicação da Súmula 441 do C. STJ. Lapso temporal não preenchido. Sentenciado reincidente que não resgatou lapso de 1⁄2 da pena privativa de liberdade referente a delitos comuns, após cumprimento de 2/3 da pena referente a delito hediondo, a contar da data do último delito (31/05/2018), o qual deu origem à GR no 02. Merecimento. Não verificação. Vida pregressa enodoada com duas condenações, por tráfico de drogas e roubo majorado, isto é, delitos graves e cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Inexistência de informações sobre o exercício de atividade laborterápica. Ausência de exame criminológico ou qualquer prova ou elemento concreto sobre o atual estágio do processo de ressocialização do penitente, nada se podendo inferir sobre o preparo ou a aptidão para o cumprimento da pena em livramento condicional. Complexidade da execução que demanda a adoção de toda a cautela possível. Clara necessidade de nova experiência no semiaberto para verificar a evolução do processo de ressocialização, com assimilação dos ditames da terapêutica penal. Não é adequada a passagem direta do regime fechado para o livramento condicional sem o estágio no regime semiaberto, o qual consiste em cautela importante. Precedentes deste E. Tribunal. Na ausência de tais requisitos legais, notadamente os previstos no art. 83, III e p. único, do CP, não há de se cogitar na concessão do benefício almejado.

Negado provimento.